Tribunal: TJSP
Processo: 1500699-15.2024.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
r Municipal 889/2019 definiu o valor mínimo para cobrança judicial dos créditos tributários – Reforma da v. sentença, com prosseguimento da execução fiscal - Declaratórios acolhidos, com modificação do resultado do julgamento embargado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1500699-15.2024.8.26.0344; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 21/01/2025; Data de Registro: 22/01/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2025

Data de publicação:

22/01/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e erro material – Ocorrência – Valor da execução fiscal, à época do ajuizamento, superior a 40 UFESPs, conforme previsto na Lei Complementar Municipal 889/2019 definiu o valor mínimo para cobrança judicial dos créditos tributários – Reforma da v. sentença, com prosseguimento da execução fiscal - Declaratórios acolhidos, com modificação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e erro material – Ocorrência – Valor da execução fiscal, à época do ajuizamento, superior a 40 UFESPs, conforme previsto na Lei Complementar Municipal 889/2019 definiu o valor mínimo para cobrança judicial dos créditos tributários – Reforma da v. sentença, com prosseguimento da execução fiscal - Declaratórios acolhidos, com modificação do resultado do julgamento embargado.